Tribunal: TJDFT
Processo: 0733455-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, têm como finalidade a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a macular a decisão embargada. Os segundos embargos de declaração limitam-se a suscitar os vícios porventura surgidos no julgamento dos primeiros embargos, sendo inadmissível, por força da preclusão, sua oposição aos fundamentos do julgado inicialmente impugnado. Constatado que as razões lançadas na peça recursal são dissociadas dos fundamentos da decisão combatida, caracteriza-se o vício de inovação recursal, o que enseja o não conhecimento dos embargos opostos, bem como o não provimento do presente agravo interno que visava rever o não conhecimento dos declaratórios.